Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015953-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0007-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1015953-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE DESVINCULAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE FINANCIAMENTO VEICULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO – EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS INDEPENDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. É insuficiente para a concessão da medida antecipatória a mera alegação de vinculação compulsória entre contratos bancários autônomos (financiamento veicular e cartão de crédito), sem documentação robusta que comprove de plano a prática abusiva.

3. A ausência de elementos probatórios suficientes para verificar, em cognição sumária, a existência de imposição pela instituição financeira quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento impõe o indeferimento da tutela de urgência.

4. A análise da alegada abusividade nas práticas bancárias demanda contraditório e adequada instrução processual, não sendo possível seu reconhecimento liminar quando ausente prova inequívoca do direito alegado.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais - nº 1028139-62.2025.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pretendia: i) a exclusão do débito automático das parcelas do financiamento veicular vinculado ao cartão de crédito; e ii) a emissão de boletos bancários mensais independentes para pagamento direto das parcelas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que realizou com a instituição financeira agravada três contratos distintos e independentes (dois de financiamento de veículos e um de cartão de crédito). Aduz que, enfrentando dificuldades financeiras temporárias, deixou de pagar o cartão de crédito, mas manteve o interesse de continuar adimplente com as parcelas do financiamento veicular.

Argumenta que a instituição financeira, de forma abusiva, passou a condicionar a emissão dos boletos referentes ao financiamento à quitação do débito do cartão, vinculando contratos autônomos e impedindo o agravante de exercer seu direito de manter-se adimplente com o financiamento.

Aduz que a vinculação entre contratos distintos (financiamento e cartão de crédito) viola os artigos 6º, IV e V, e 39, I e V, do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva. Afirma a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando o risco de inadimplemento involuntário e eventual busca e apreensão dos veículos.

Sob tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que: a) exclua o débito automático das parcelas do financiamento vinculado ao cartão de crédito; e b) emita boletos bancários mensais independentes, permitindo o pagamento direto das parcelas do financiamento, sem uso do cartão de crédito.

A liminar postulada foi indeferida (ID nº 288930355).

Sem contraminuta (ID nº 297867352).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante sustenta que o agravado estaria condicionando a emissão de boletos para pagamento das parcelas do financiamento dos veículos à quitação de débitos oriundos de contrato de cartão de crédito, caracterizando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em que pesem as alegações do agravante, os elementos anexados aos autos não são suficientes para comprovar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência da alegada prática abusiva, tampouco a vinculação compulsória entre os contratos.

Os extratos bancários apresentados pelo agravante não permitem concluir, com o grau de certeza necessário para a concessão da tutela de urgência, que existe imposição pela instituição financeira quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento veicular. Da mesma forma, o
print
de conversa via
WhatsApp
não demonstra de maneira inequívoca a recusa deliberada do agravado em fornecer boletos para quitação do financiamento.

Ademais, não foram juntados aos autos os contratos de financiamento e de cartão de crédito, documentos essenciais para verificar as condições originalmente pactuadas entre as partes e para avaliar se há, de fato, vinculação indevida entre produtos bancários distintos.

Quanto
ao periculum in mora
, o agravante limita-se a alegar genericamente o risco de inadimplência involuntária e eventual busca e apreensão dos veículos, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a iminência desses eventos. Não há nos autos comprovação de tentativas formais de negociação com a instituição financeira para resolução amigável da questão, nem indícios de que o agravado esteja na iminência de promover medidas executórias contra o agravante.

Deveras, conquanto seja incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, consoante a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de tutela de urgência requer demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido, colaciono precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

2. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

3 . A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Destarte, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Por fim, importante destacar que o indeferimento da tutela de urgência não importa em prejulgamento da causa, sendo perfeitamente possível que, após regular instrução processual e formação do contraditório, o juízo de origem reconheça eventual abusividade na conduta da instituição financeira, caso comprovados os fatos alegados pelo autor da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025